Tribunal: TJBA
Processo: 8068038-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068038-70.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE AUGUSTO ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO FORMAL. INOBSERVÂNCIA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28/2008 DO INSS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
ARBITRAMENTO EM R$5.000,00.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Jose Augusto Almeida em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta contra a Associação de Aposentados Mutualista Para Benefícios Coletivos – AMBEC, em razão de descontos realizados diretamente no benefício previdenciário do Autor, a título de contribuição associativa, sem a formalização de vínculo com a entidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve adesão válida do Autor à associação para justificar os descontos em seu benefício previdenciário; (ii) determinar se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados; (iii) estabelecer se houve dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
P
arte Ré não comprova a regularidade da adesão do Autor à associação, visto que a única prova apresentada – gravação telefônica – não se mostra idônea, nos termos do art. 3º, III, da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, que exige autorização formal expressa, escrita ou eletrônica.

A ausência de assinatura em ficha de filiação e autorização para desconto impede o reconhecimento da contratação válida, impondo a declaração de inexistência da relação jurídica e o dever de restituição dos valores descontados.

A devolução dos valores indevidos deve ocorrer em dobro, conforme entendimento do STJ firmado no EAREsp 600.663/RS, dado que os descontos se deram após 30/03/2021, sendo irrelevante a demonstração de má-fé da Ré.

A incidência de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar gera abalo psíquico e caracteriza dano moral, impondo a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A inversão do ônus da sucumbência é devida, fixando-se honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A gravação telefônica desacompanhada de assinatura formal não comprova a anuência para desconto em benefício previdenciário, nos termos da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível quando configurada afronta à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor.

O desconto indevido de valores em benefício previdenciário, sem autorização formal, caracteriza dano moral passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 85, § 2º, 389, parágrafo único, 406, § 1º; CDC, art. 42, parágrafo único; CF/1988, art. 5º, X; Instrução Normativa INSS nº 28/2008, art. 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS; TJSC, Apelação nº 5003159-26.2024.8.24.0018, rel. Yhon Tostes, j. 30.01.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1001471-85.2023.8.26.0274, rel. Morais Pucci, j. 08.02.2024; TJGO, Apelação Cível nº 52991197420238090051, rel. Iara Márcia Franzoni de Lima Costa, j. (s/data).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.